Tribunal: STF
Processo: HC 249120
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS 
DE CINCO ANOS. TEMA 150 
DA REPERCURSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 21.11.2024, em benefício de Juliano Aparecido de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.173.359/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 2.10.2023, pelo juízo da Segunda Vara Federal de Sorocaba/SP, na Ação Penal 
n. 5000441-39.2021.4.03.6110, às penas de dois anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de falsificação do selo ou sinal público (al. a do inc. III do § 1º do art. 293 do Código Penal).



    3. Interposta apelação pela defesa, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 25.7.2024, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 296, §1º, III, ‘A’, CP. SELOS DE CONTROLE FISCAL FALSOS APLICADOS EM CIGARROS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    No dia 03/04/2018, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0001108-77.2018.8.26.0602 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, policiais civis apreenderam no endereço situado na Rua Itanguá nº 699, bairro Nova Esperança, Sorocaba-SP, 995 maços de cigarros de origem nacional, sendo 216 da Marca Minister e 779 da Marca Derby, todos contendo selos de controle de IPI falsos, destinados à comercialização. 



    A forma de aquisição dos cigarros evidencia a ciência do réu quanto à falsificação dos selos de controle tributário de IPI. 



    Mantida a condenação pela prática do crime tipificado no 
art. 293, § 1º, III, ‘a’ do CP. 



    Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador previsto no art. 64, I do CP, restrito ao instituto da reincidência. 



    Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$2.000,00. Caso comprovada a dificuldade financeira, o réu poderá postular o parcelamento da pena perante o Juízo das execuções, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei nº 7.210/84. 



    Recurso desprovido” (fl. 452, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial 
n. 2.173.359/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.10.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do recurso especial do agravante, negando-lhe provimento. 



    2. O agravante sustenta que a aplicação da Súmula n. 568 do STJ está superada pelo novo CPC e reivindica o direito ao esquecimento em relação aos seus maus antecedentes. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao esquecimento pode ser aplicado para afastar a consideração de maus antecedentes na dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos não impedem a configuração de maus antecedentes, conforme art. 59 do CP. 



    5. O STF, no RE n. 593.818, fixou a tese de que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes. 



    6. O direito ao esquecimento não se aplica quando não transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito. O aresto hostilizado não dispõe de informações para a aplicação desse direito. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos não impedem a configuração de maus antecedentes. 2. O direito ao esquecimento não se aplica quando não transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito’” (fl. 534, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa narra que “o paciente foi condenado e sua pena calculada levando em consideração duas condenações muito antigas como antecedentes criminais” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o Superior Tribunal de Justiça possui tese segundo a qual condenações antigas atingidas pelo período depurador, ainda que não possa configurar a reincidência, podem representar antecedentes criminais, exceto se transcorrido o prazo de 10 anos entre a extinção da punibilidade pelo crime primeiro e a nova conduta delituosa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “no caso em tela, [o Superior Tribunal de Justiça] asseverou que ‘considerando, ainda, que não consta no aresto hostilizado a informação de quando as penas foram extintas ou se foram extintas, não é possível fazer um distinguishing para a aplicação da teoria do esquecimento’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “se está diante de clara subversão do sistema acusatório, que coloca toda a carga probatória sobre a acusação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “caberia à acusação, então, demonstrar que a extinção da punibilidade não ocorreu mais de 10 anos antes da nova conduta. Caso tal demonstração não ocorra, devem ser levados em conta os argumentos da Defesa que demonstram a desproporcionalidade de considerar tais condenações como antecedentes criminais” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja distribuído o presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; 



    c) Seja concedida a ordem no presente writ, com a concessão da ordem em habeas corpus” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça manteve o reconhecimento da possibilidade de valoração dos antecedentes do paciente na primeira fase da dosimetria, com estes fundamentos:



    “O inconformismo não prospera. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ‘a legislação processual (932 do CPC/2015, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade’ (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019) (AgInt no REsp 
n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Consoante dito, o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência. 



    Considerando, ainda, que não consta no aresto hostilizado a informação de quando as penas foram extintas ou se foram extintas, não é possível fazer um distinguishing para a aplicação da teoria do esquecimento. 



    Nesse sentido, segue o entendimento de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59, do CP. No sentido: (...)” 
(fls. 538-539, e-doc. 2).



    8. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes não é nova no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento desse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta da ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    9. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, impossível concluir haver ilegalidade nos julgados das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” 
(HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora